Tribunal: TJBA
Processo: 8148444-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148444-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, LAIS DOS ANJOS CONCEICAO

APELADO: MARISTELA SOUZA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LAIS DOS ANJOS CONCEICAO, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TEMA 1.069/STJ. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. DESERÇÃO DE RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelações simultâneas interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que determinou a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica e fixou danos morais em R$ 5.000,00. A autora busca a majoração da indenização; o réu alega ausência de obrigação contratual para cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a abusividade da negativa de cobertura para cirurgia reparadora indicada por médico assistente e avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Negativa do plano de saúde injustificada e abusiva, à luz do CDC e do Tema 1.069/STJ, por se tratar de procedimento reparador e funcional decorrente de cirurgia bariátrica. 4. O rol da ANS é exemplificativo, não afastando a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos prescritos como necessários à saúde. 5. A indenização por danos morais foi fixada adequadamente, considerando-se as funções compensatória e pedagógica. 6. O recurso da autora não foi conhecido por deserção (art. 1.007 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora não conhecido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica é abusiva, sendo obrigatória sua autorização, conforme o Tema 1.069/STJ. 2. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo e não afasta o custeio de tratamentos necessários à saúde. 3. A recusa abusiva do plano de saúde configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148444-49.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e outros e como apelada MARISTELA SOUZA OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NÃO CONHECER do recurso da autora e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA